Tribunal: TJBA
Processo: 8016555-14.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8016555-14.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ADAILTON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEISEANE BRITO DANIEL, SANNY SILVA ARAUJO, ANA ANGELICA NAVARRO NASCIMENTO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM DE EFICIÊNCIA PESSOAL -
VEP
. REDUÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTOTUTELA.

Preliminares
. Impugnação á concessão da assistência judiciária gratuita.
Indeferimento
.
Preenchimento pelo impetrante, dos pressupostos para o seu deferimento
. Ação mandamental instruída com documentação suficiente para compreensão da controvérsia e verificação da ilegalidade arguida.
Não acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita. Mérito
. Poder de autotutela da administração pública para rever seus atos. Vantagem implantada e paga indevidamente por interpretação errônea da legislação. Erro administrativo de cálculos. Ato amparado em norma expressa. Ausente qualquer ilegalidade ou abusividade na conduta do impetrado. Desnecessidade de dar conhecimento prévio ao impetrante, eis que não se trata de situação individual de cada servidor e, sim, de todos eles.
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8016555-14.2018
.8.05.0000.MS, da comarca de Salvador, em que figura como Impetrante
Adailton Santos de Oliveira

e como Impetrado o
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
do Pleno do Tribunal de
Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER DO PRESENTE
MANDAMUS,

REJEITAR AS
PRELIMINAR
ES
E,
NO MÉRITO
, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Salvador, de de 2019.

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador (a) de Justiça